Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO.
1. No sistema dos Juizados Especiais, a admissibilidade do recurso se sujeita ao integral recolhimento do preparo – o qual também compreende o pagamento das custas processuais – em duas guias distintas, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, devendo ocorrer a comprovação nos autos no mesmo prazo (art. 42, § 1o, e art. 54 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 31, caput e §1o, do RITR).
2. Hipótese em que, após impugnação ao pedido de gratuidade de justiça pela recorrida, os recorrentes, intimados, não juntaram qualquer documento comprobatório da hipossuficiência, de modo que indeferida a gratuidade de justiça, com intimação dos recorrentes para recolher o preparo, permanecendo eles, no entanto, inertes, de modo que reconhecida a deserção.
3. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que nos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo prevista no art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC/2015, ante a ausência de lacuna ou omissão na Lei. O CPC/2015 somente teria aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios dispostos no art. 2o da Lei no 9.099/1995, sob pena de violação ao princípio da especialidade (Enunciado 161 da FONAJE) e da celeridade.
4. Portanto, na espécie, como o preparo não foi RECOLHIDO, impõe-se o reconhecimento da deserção. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1418149 e 1400520.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.